Tribunal: STF
Processo: HC 209364
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no HC 668.037/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, porque, 



    [...] no dia 03 de maio de 2014, às 17h00, na Rua Monteiro Lobato, n.º 49, bairro Pae Cará, nesta cidade e comarca de Guarujá, nas circunstâncias descritas na denúncia, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra sua tia, Rosemary Soares de Oliveira, ofendeu lhe a integridade corporal e na mesma oportunidade, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.



    O magistrado de primeira instância julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal ABSOLVER IMPROPRIAMENTE o réu da imputação que lhe fora feita e lhe impor a MEDIDA DE SEGURANÇA de INTERNAÇÃO em hospital psiquiátrico, mediante atendimento adequado à sua dependência química, pelo prazo mínimo de um ano. 



    Buscando a imposição de tratamento ambulatorial, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO - SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO LEI Nº 11.340/2006 - APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PRIMAZIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA NA ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES, OBSERVADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU – INIMPUTABILIDADE - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE RIGOR, TAL COMO SUGERIDO EM LAUDO PERICIAL - MEDIDA QUE MAIS SE ADEQUA À GRAVIDADE DA CONDUTA E ESTADO DO AGENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE INDICA A MEDIDA DE INTERNAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno deste Superior Tribunal, que autoriza o relator a decidir o habeas corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com a jurisprudência dominante acerca do tema.



    2. Uma vez evidenciada a gravidade da doença mental no laudo psiquiátrico, não há como se conceder ao réu o direito de realizar tratamento ambulatorial.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a possibilidade de substituir a medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial. Aduz, em síntese: (a) os delitos pelos quais ele foi denunciado são apenados com detenção, o que significa que deveria ter sido imposta medida de segurança de tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 97 do Código Penal; (b) verifica-se que não há laudo médico circunstanciado indicando a necessidade de internação, mas tão somente uma perícia psiquiátrica sucinta, em que sequer houve o cuidado do perito de entrar em contato com a equipe que acompanhava o tratamento do periciado; e (c) Por fim, e mais importante ainda, não mencionou o perito se o paciente está atualmente em surto, única hipótese possível que justificaria a sua internação. Limitou-se o perito a mencionar que o apelante tem ‘surtos’, mas não afirmou que no momento ele está em surto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja alterada a medida de segurança de internação para a modalidade de tratamento ambulatorial. 



    É o relatório. Decido. 



    A Corte estadual, ao negar provimento ao apelo defensivo e manter a medida de segurança de internação, apontou os seguintes argumentos: 



    E diante da irresponsabilidade penal, era mesmo de rigor a imposição de medida de segurança, submetendo-se o réu a internação em hospital psiquiátrico, tal como apontado em laudo psiquiátrico, a descrever: “... Relata fazer uso de substâncias psicoativas desde os catorze anos de idade (cocaína), relata fazer uso de cocaína diariamente em média seis papelotes, trabalha para traficante como 'olheiro'. Refere que faz tratamento, mas não consegue parar, já foi internado quatro vezes e não resolveu o problema, foi em clínica para dependente químico. Permanece usando cocaína, furta objetos em casa para pagar os traficantes (...) Comparece ao exame cooperante, orientado globalmente, pensamento acelerado, algo ansioso. Não apresentou sinais sugestivos de distúrbios de senso percepção, porém faz referência de alucinações auditivas. Pragmatismo prejudicado. DIAGNÓSTICO Dependência a cocaína e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína. CONSIDERAÇÕES GERAIS Face aos exames realizados, entrevista com a mãe, critérios diagnósticos do CID 10, somos de parecer que o examinando apresenta uma dependência a cocaína. O mesmo já foi internado quatro vezes mais não consegue abandonar o uso. Refere querer se internar para tentar se libertar do consumo da droga e melhorar seu estado mental. Em relação ao delito o mesmo era incapaz quanto ao entendimento e determinação. Sugerimos sua internação em hospital psiquiátrico.” (fls. 131/133). 



    Por isso que acertadamente imposta a medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 01 ano, nos termos do artigo 97, § 1º, do Código Penal, bem justificado, de resto, o prazo mínimo imposto para verificação da cessação da periculosidade diante da gravidade do fato. 



    Cumprindo ver que a definição da medida cabível não se dá só pela consideração do aspecto objetivo, como a natureza da pena privativa de liberdade, mas também, e principalmente, pela gravidade da doença mental, pelo tempo do tratamento curativo, pela possibilidade ou não de recuperação do agente e por sua periculosidade, além de se considerar a indicação de tratamento sugerida no laudo do exame de insanidade mental. Exatamente como se procedeu. 



    Nessa linha, inclusive, a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a dizer que “a mens legis do artigo 97 do Código Penal consiste em impor como regra a internação aos inimputáveis e somente facultar o tratamento ambulatorial atribuindo-se ao juiz certa discricionariedade aos casos punidos com detenção, sendo cabível, nessa última hipótese, a averiguação da periculosidade do agente para respaldar a adoção de uma medida ou de outra” (HC nº 150.887/ES, rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 18.12.2012). 



     



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, registrou: 



    [...] o fato de o crime ser punível com pena de reclusão (ou detenção), por si só, não deve ser tomado como critério único para a fixação da medida de segurança, porquanto estar-se-ia desvirtuando sua finalidade – tanto em relação ao agente como ao bem comum –, dada sua natureza preventiva e terapêutica. 



    [...]



    Dessa feita, leva-se em conta não apenas o requisito objetivo disposto no art. 97 do Código Penal mas também toda a carga de subjetividade que o caso detém, relativa à personalidade e à periculosidade do agente. 



    [...]



    Dessarte, ao contrário do sustentado pela defesa, as instâncias antecedentes não estabeleceram a internação com base na gravidade abstrata do delito, e sim diante da periculosidade concreta do paciente. Justificado, portanto, de maneira idônea, o estabelecimento da medida de segurança de internação. 



    Não há, portanto, ilegalidade no acórdão impugnado. 



    Nos termos do art. 97 do Código Penal, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, quando o fato atribuído ao inimputável for punível com detenção, o juiz tem “a prerrogativa de aplicar a medida de segurança que entenda mais adequada” (HC 69375, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 18/9/1992). Esse julgado ficou assim ementado: 



    MEDIDA DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO - TRATAMENTO AMBULATORIAL - INIMPUTAVEL - DEFINIÇÃO. TANTO A INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTODIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO QUANTO O ACOMPANHAMENTO MEDICO-AMBULATORIAL PRESSUPOEM, AO LADO DO FATO TIPICO, A PERICULOSIDADE, OU SEJA, QUE O AGENTE POSSA VIR A PRATICAR OUTRO CRIME. TRATANDO-SE DE INIMPUTAVEL, A DEFINIÇÃO DA MEDIDA CABIVEL OCORRE, EM UM PRIMEIRO PLANO, CONSIDERADO O ASPECTO OBJETIVO - A NATUREZA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PREVISTA PARA O TIPO PENAL. SE O E DE RECLUSÃO, IMPÕE-SE A INTERNAÇÃO. SOMENTE NA HIPÓTESE DE DETENÇÃO E QUE FICA A CRITÉRIO DO JUIZ A ESTIPULAÇÃO, OU NÃO, DA MEDIDA MENOS GRAVOSA - DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. A RAZÃO DE SER DA DISTINÇÃO ESTA NA GRAVIDADE DA FIGURA PENAL NA QUAL O INIMPUTAVEL ESTEVE ENVOLVIDO, A NORTEAR O GRAU DE PERICULOSIDADE - ARTIGOS 26, 96 E 97 DO CÓDIGO PENAL.” (HC 69375, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 18/9/1992).



    No presente caso, a instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela necessidade de imposição da medida de internação, tendo em vista sobretudo a periculosidade do agente e a indicação do laudo de exame pericial.



    A propósito, o Juiz assinalou que o postulante tem alucinações auditivas e foi diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de droga. Ele levou em consideração ‘a sugestão técnica do profissional que avaliou pessoalmente o réu, no sentido de que o melhor para ele, nesse momento, é a internação [...] com as adequações ao tratamento que a dependência química permitir’. 



    Nessas circunstâncias, o juízo acerca da adequação da medida de segurança imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente